Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CREDITO RURAL E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MICROFILMES DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. INVERACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IDONEIDADE DA PROVA PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em ação autônoma, com rito próprio e específico, cabível quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito.
1.2. Em se tratando de ação de produção antecipada de provas, a cognição judicial deve se limitar à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, uma vez que não é possível a avaliação da idoneidade da prova para o fim de subsidiar futura demanda judicial, tampouco o pronunciamento acerca dos fatos e de suas consequências jurídicas, consoante a dicção do artigo 382, § 2o do Código de Processo Civil.
2. A Resolução n. 913 do Banco Central do Brasil impõe às instituições financeiras a obrigatoriedade de microfilmar os extratos das operações financeiras realizadas, anteriormente à eliminação dos documentos físicos.
2.1. Tendo em vista que o banco réu, a despeito da obrigação prevista na Resolução n. 913 do Banco Central do Brasil, afirma não manter, em seus arquivos, os microfilmes do Slipe/XER e de outros documentos emitidos por ocasião da realização das operações de crédito, não há como lhe ser imposta a apresentação de tais documentos em ação de produção antecipada de provas, sobretudo quando não houver demonstração da inveracidade da alegação.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.